Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709133-06.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO CERQUEIRA LOPES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Verifica-se dos autos que o autor pede, em suas razões de apelação, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de não ter recursos suficientes para arcar com as custas processuais. Não obstante, observo que já houve o indeferimento no primeiro grau, confirmada em decisão de agravo de instrumento, assim deverá ser comprovada a mudança econômica que justifique o novo pedido. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em sede recursal. Ademais, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC). Posto isso, considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido de gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso e a fim de aferir se a parte requerente se adéqua à condição de hipossuficiente, a que se referem o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que o apelante comprove robustamente sua atual situação financeira [especialmente extratos bancários dos últimos 3 (três) meses (de TODAS as instituições financeiras que possui contas), comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.], juntamente com outros documentos que julgar pertinentes, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator